Tribunal: STF
Processo: RE 1365865
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Isaias Jose Matias, em face de decisão pela qual não conheci do agravo regimental ante sua intempestividade.



    No apelo extremo, interposto no âmbito de ação penal em que restou condenado, diz o recorrente ser incabível a suspensão dos direitos políticos em virtude de condenação penal.



    Nos aclaratórios, o embargante sustenta que 



     “ Se a perda ou suspensão de direitos políticos não tem a natureza de sanção penal, (...), o prazo para o Agravo Regimental não seria de 5 (cinco) dias, mas seria o prazo dos recursos em geral do CPC, cujo o prazo é de 15 (quinze) dias, conforme previsto em seu art. 1070. ” 



     



    É o relatório.



    Decido:



    Não se encontra presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 



    A decisão embargada não incorreu em obscuridade, tendo decidido, fundamentadamente, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    A decisão monocrática, quando da apreciação do agravo regimental do embargante, já dispôs, de forma clara e induvidosa, que



    “O recurso é intempestivo. 



    A decisão agravada transitou em julgado no dia 08/03/22, conforme certidão da Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal (eDoc 38), sendo que a petição de agravo somente foi protocolada nesta Corte aos 11/03/22, quando exaurido o prazo regimental de 5 (cinco) dias para sua interposição (RISTF, art. 317). 



    Como se infere da jurisprudência da Corte “É intempestivo o agravo, em matéria criminal, interposto após o prazo de cinco dias corridos” (ARE nº 1.348.254-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/12/21).“



    Assim, ao contrário do asseverado pelo embargante, inviável falar-se em vícios. 



    Logo, não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte embargante, sendo evidente, na espécie, que não se fazem presentes quaisquer dos vícios que autorizam a oposição dos aclaratórios. 



    Nesse sentido, confira-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE nº 919.449/PE-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/16). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - A embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração aos quais se nega provimento.” (ARE nº 866.886/RS-AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/4/16). 



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Ausência das hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Desnecessidade de complementação da prestação jurisdicional. Fundamentos jurídicos suficientes para o deslinde do feito. 



    1. Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. O embargante pretende, efetivamente, um rejulgamento da causa, o que não é possível nesta senda. 



    2. Todas as questões trazidas nos presentes declaratórios já foram objeto do agravo regimental anteriormente interposto pela parte, sendo certo, também, que as referidas alegações foram rejeitadas por esta Turma no julgamento do acórdão ora embargado. 



    3. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 450.314/MG-AgR-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/2/13);



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal está sedimentada no sentido do não-cabimento de embargos de declaração visando ao rejulgamento da causa. A pretensão de notificação prévia determinada no art. 514 do Código de Processo Penal foi no caso examinada e repelida no acórdão do primeiro embargos de declaração. Embargos rejeitados” (HC nº 95.402/SP-ED-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 5/2/10). 



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos.



    Exaurida a prestação jurisdicional da Corte, já havendo a Secretaria Judiciária certificado o trânsito em julgado da decisão monocrática proferida nestes autos, determino a consequente baixa imediata dos autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente